Tribunal: TJMT
Processo: 1009894-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009894-68.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Safra S.A.
Recorrido: José de Melo Vilela
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Safra S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96686956):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – RESSARCIMENTO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO SEGUNDO A TABELA FIPE À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO - ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO – CONFORMIDADE COM SENTENÇA/ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1742897/PR, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020).
Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, com a concordância, inclusive, do agravante, não há que se falar em ofensa ao título judicial transitada em julgado e muito menos em enriquecimento ilícito do agravado”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009894-68.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27/07/2021, p. 06/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Safra Leasing S/A - Arrendamento Mercantil, mantendo, assim, a decisão proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão no1022666-13.2016.8.11.0041 proposta por José de Melo Vilela que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculo das parcelas até a data da apreensão do veículo.
A parte recorrente alega que “cumpre analisar a violação do princípio jurídico do ‘pacta sunt servanda’. Acontece que esse princípio não está expresso em nenhum texto legal, ou seja, não está numa regra escrita. Entretanto, como um princípio jurídico básico e milenar do direito contratual, não se pode olvidar que constitui uma norma jurídica e como tal passível de arguição de violação”.
Afirma que “tendo o V. Acórdão restringido sua aplicação não resta a menor dúvida que infringiu ou violou os dispositivos legais pertinentes à matéria, quais sejam, o inciso IX do art. 4o da Lei n.o 4.595/64, o art. 46 e 6o, V do Código de Defesa do Consumidor, art. 1o da Lei n.o 8.392/91, bem como ao princípio jurídico do “pacta sunt servanda” (art. 928 do CC e art. 46 do CDC)”.
Aduz que “é ilegal, pois, a mudança imposta no V. Acórdão em prejuízo do RECORRENTE, depois de já cumprido parte do contrato (tal qual mudar-se as regras previamente estabelecidas no meio de uma competição), por vontade de só um dos signatários, sem a indispensável anuência do outro, já que nos contratos bilaterais tal determinação é legal e básica”.
Recurso tempestivo (id 100176952) e preparado (id 100092977).
Contrarrazões no id 102226451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 4o, IX, da Lei n. 4.595/64; 46 e 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor; 1o da Lei n. 8.392/91, bem como ao princípio jurídico do ‘pacta sunt servanda’, consubstanciado nos artigos 928 do Código Civil e no artigo 46 do CDC, a parte recorrente assevera que “é ilegal, pois, a mudança imposta no V. Acórdão em prejuízo do RECORRENTE, depois de já cumprido parte do contrato (tal qual mudar-se as regras previamente estabelecidas no meio de uma competição), por vontade de só um dos signatários, sem a indispensável anuência do outro, já que nos contratos bilaterais tal determinação é legal e básica”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a decisão singular utilizou, de forma absolutamente correta, como parâmetros para o cálculo de liquidação, a sentença/acórdão prolatados nos Autos da Ação de busca e apreensão 1022666- 13.2016.8.11.0041 (id no 10104825), não havendo que se falar em ofensa ao título judicial transitada em julgado e muito menos em enriquecimento ilícito do agravado”. (id 94659729 - Pág. 4).
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre esse ponto, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 554 DO CPC/73) - TELEFONIA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O AGRAVO REGIMENTAL PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Inviável o acolhimento da pretensão do recorrente no sentido de alterar o critério para o cálculo do valor patrimonial das ações, na medida em que importaria violação ao princípio da imutabilidade da coisa julgada. Precedentes.
2. O recurso especial não é instrumento adequado para o reexame de provas, notadamente para verificar se os cálculos elaborados no procedimento de cumprimento de sentença incorreram em excesso frente ao título executivo formado. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AgRg no AREsp 651.012/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.